Tribunal: TJES
Processo: 5001045-62.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001045-62.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO DA SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À TESE SUBSIDIÁRIA VERIFICADA. SANEAMENTO DO VÍCIO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que anulou processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por vício de notificação, uma vez que as correspondências foram devolvidas por "endereço insuficiente" apesar de o endereço estar correto e atualizado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há: (i) obscuridade na conclusão de não esgotamento dos meios de notificação; e (ii) omissão quanto à tese secundária de que o vício na notificação supostamente ensejar apenas a renovação do ato comunicador, e não a nulidade integral do processo administrativo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, remover obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Quanto à alegada obscuridade sobre a validade da notificação, o acórdão foi claro ao fundamentar que a devolução por "endereço insuficiente" no logradouro corrigiu a evidência da falha na tentativa de cientificação pessoal, contaminando a validade da notificação de edital posterior. Trata-se de pretensão de reforma do julgado.

5. Verifique-se a omissão quanto à tese específica da extensão da nulidade. Contudo, ao sanar o vício, conclui-se que a notificação regular é suposta de validade do ato sancionatório. A ausência de oportunidade de defesa (art. 5º, LV, da CF) contamina o processo administrativo em sua origem, tornando nula a suspensão aplicada, sendo inviável aproveitar o processo sancionatório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com a valoração da prova ou com a decisão do julgado não configura obscuridade, mas pretensão de reexame de mérito. 2. A nulidade da notificação no processo administrativo de trânsito contamina a validade da imposição da suspensão por violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo correlato."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001045-62.2024.8.08.0050

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: BRUNO DA SILVA VIEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À TESE SUBSIDIÁRIA VERIFICADA. SANEAMENTO DO VÍCIO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que anulou processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por vício de notificação, uma vez que as correspondências foram devolvidas por "endereço insuficiente" apesar de o endereço estar correto e atualizado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há: (i) obscuridade na conclusão de não esgotamento dos meios de notificação; e (ii) omissão quanto à tese secundária de que o vício na notificação supostamente ensejar apenas a renovação do ato comunicador, e não a nulidade integral do processo administrativo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, remover obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Quanto à alegada obscuridade sobre a validade da notificação, o acórdão foi claro ao fundamentar que a devolução por "endereço insuficiente" no logradouro corrigiu a evidência da falha na tentativa de cientificação pessoal, contaminando a validade da notificação de edital posterior. Trata-se de pretensão de reforma do julgado.

5. Verifique-se a omissão quanto à tese específica da extensão da nulidade. Contudo, ao sanar o vício, conclui-se que a notificação regular é suposta de validade do ato sancionatório. A ausência de oportunidade de defesa (art. 5º, LV, da CF) contamina o processo administrativo em sua origem, tornando nula a suspensão aplicada, sendo inviável aproveitar o processo sancionatório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com a valoração da prova ou com a decisão do julgado não configura obscuridade, mas pretensão de reexame de mérito. 2. A nulidade da notificação no processo administrativo de trânsito contamina a validade da imposição da suspensão por violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo correlato."

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face do Acórdão (ID 16789439) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. O referido
decisum
, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela autarquia de trânsito, ora embargante.

Em suas razões (ID 16920847), o embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão e obscuridade. Argumenta que não restou claro a razão pela qual se concluiu pela não demonstração do esgotamento dos meios de notificação, notadamente diante da posterior adoção da notificação por edital. Sustenta, ainda, a omissão quanto à tese subsidiária de que eventual vício na notificação deveria ensejar apenas a reprodução do ato, e não a nulidade integral do processo administrativo.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste parcial razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública. A obscuridade, por sua vez, reflete a falta de clareza ou inteligibilidade do texto, prejudicando a compreensão da decisão judicial.

1. Da alegação de obscuridade quanto à notificação

No caso em apreço, apesar do esforço argumentativo do embargante, o Acórdão impugnado (ID 16789439) analisou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos, concluindo, com base no conjunto probatório, pela ausência de ciência inequívoca da parte do autor acerca das notificações.

O julgado foi claro ao destacar que a devolução dos ARs com a informação "endereço insuficiente", quando o endereço estava correto e atualizado na base de dados, demonstra falha na tentativa de notificação pessoal, o que contamina a validade de eventual notificação ficta (edital). Confira o trecho do Acórdão:

(...)

Em análise ao recurso do requerido, cumpre esclarecer que a súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

(...)

Na hipótese dos autos, verifico que os documentos juntados sob os IDs 41785716 e 41785717 não são suficientes para comprovar a ciência da parte autora acerca das notificações, uma vez que ambas foram devolvidas sob a justificativa de “endereço insuficiente”. Como bem destacou o juízo de origem:

“Conforme destacado na decisão liminar de id. 39251606, relembro que são duas as notificações que devem ser enviadas ao suposto infrator: a primeira em relação à autuação, em trinta dias, sob pena de arquivamento (art. 281 do CTB1), e a segunda a respeito da penalidade aplicada (art. 282 do CTB). Neste sentido é a súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Ademais, em se tratando da penalidade de cassação do direito de dirigir, após o envio da notificação de instauração do procedimento, é necessário o envio ao suposto infrator de notificação da aplicação da referida penalidade, na qual deve constar, entre outras informações, a dosimetria fixada e sua fundamentação legal, a data limite entrega do documento de habilitação físico ou para interpor recurso à JARI, bem como a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada, caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não seja interposto recurso à JARI, conforme interpretação dos art. 15, 16 e 19 da Resolução CONTRAN nº 723/20183 e art. 14 da Deliberação CONTRAN Nº 163/2017.

In casu, constata-se que os documentos de id. 39234275 e de id. 41785715, além de confirmarem a penalidade aplicada, evidenciam que as notificações de abertura do Processo Administrativo nº 2023-4XHRJ e de aplicação de penalidade foram enviadas pelo DETRAN/ES para o endereço “Rodovia Governador Mario Covas, s/n, complemento box 2, CEP 29.136-552, Parque Industrial, Viana/ES”, sendo que ambas foram devolvidas sob a justificativa de “endereço insuficiente”, conforme também demonstrado pelos AR's juntados pelo ente requerido nos documentos de id. 41785716 e id. 41785717.

Destaca-se que o referido endereço está devidamente atualizado na base de dados do ente requerido (id. 41785719), já que este é o mesmo logradouro em que o requerente recebe suas correspondências regulares, v.g., conta de água emitida pela CESAN, conforme comprovantes anexados sob o id. 39234271.

(...)

Desta forma, como o réu não demonstrou que esgotou todos os meios de notificação de autuação e não provou a sua entrega efetiva ao autor/recorrido, resta evidente que não foram observadas as normas do Código Brasileiro de Trânsito, não cabendo a reforma da sentença.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada neste ponto, tratando-se de mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios para rediscussão do mérito.

2. Da omissão quanto à tese subsidiária

Lado outro, quanto à tese subsidiária aventada pelo embargante/recorrente de que eventual vício macularia apenas o ato da notificação e não todo o processo, verifiquei que o Acórdão foi, de fato, omisso . Passo, portanto, a sanar tal vício, integrando a decisão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

A notificação válida é mais do que uma mera formalidade; é um pressuposto de validade para a imposição de qualquer sanção, por ser o instrumento que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é um ato administrativo que depende logicamente do ato anterior – a regular intimação do interessado para se defender. Sendo nulo o ato-causa (a notificação), consequentemente nulo é o ato-efeito (a imposição da sanção e seus desdobramentos, como o bloqueio da CNH). Tentar salvar a penalidade, anulando-se apenas a comunicação, seria subverter a lógica do devido processo legal, tornando a penalidade um ato arbitrário, aplicado sem que se oportunize ao cidadão a defesa garantida constitucionalmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para sanar a omissão quanto à análise da tese secundária, nos termos da fundamentação supra, mantendo, no entanto, o resultado do julgamento de mérito (negativa de provimento ao recurso inominado).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)